Tribunal: TJMT
Processo: 0001925-69.2018.8.11.0082
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001925-69.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CELIA REGINA DA COSTA - CPF: 752.774.336-00 (APELANTE), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), CLAUDINEIA KLEIN SIMON - CPF: 012.597.901-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANA CAROLINA ALVES PINTO DA FONSECA - CPF: 016.680.761-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE DATA NO AUTO. IRREGULARIDADE FORMAL SEM PREJUÍZO. REINCIDÊNCIA ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade do Auto de Infração Ambiental n. 109315, lavrado em razão de desmatamento de 3.027,912 hectares de reserva legal e 136,429 hectares de área de preservação permanente, com aplicação de multa ambiental de R$ 5.224.013,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de data no corpo do auto de infração ambiental invalida o procedimento administrativo; (ii) estabelecer se deve ser afastada a agravante de reincidência; (iii) determinar se a verba honorária deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de data no campo próprio do auto de infração configura mera irregularidade formal quando o Auto de Inspeção e o Relatório Técnico contém clara identificação da data da fiscalização, da propriedade, da extensão da área degradada e da conduta imputada.

O reconhecimento da nulidade do ato administrativo sancionador exige vício relevante e prejuízo concreto ao contraditório e à ampla defesa, o que não se demonstra quando o conjunto documental permite a compreensão da imputação e o exercício da defesa.

A reincidência deve ser preservada quando a parte não comprova a nulidade do procedimento administrativo anterior utilizado pela Administração, diante da presunção relativa de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

Os honorários advocatícios devem observar o art. 85, § 3º, II, do CPC, pois o valor da causa não ultrapassa 2.000 salários-mínimos, justificando a redução da verba de 10% para 8% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de data no auto de infração ambiental não invalida o procedimento quando os demais documentos administrativos permitem identificar com clareza os elementos temporais e materiais da infração. 2. A nulidade de ato administrativo sancionador exige demonstração de prejuízo concreto à defesa. 3. A reincidência administrativa subsiste quando não comprovada a invalidade do procedimento anterior que a fundamentou. 4. Os honorários sucumbenciais em causa contra a Fazenda Pública devem observar a faixa prevista no art. 85, § 3º, II, do CPC quando o valor da causa for superior a 200 e não exceder 2.000 salários-mínimos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
CELIA REGINA DA COSTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT
, nos autos da
Ação de Nulidade de Ato Administrativo
ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a validade do
Auto de Infração Ambiental n. 109315
, decorrente do Processo Administrativo n. 2176578/2008.

A autora buscava a desconstituição do auto de infração que lhe aplicou multa ambiental no valor total de
R$ 5.224.013,00
, em razão de desmatamento de
3.027,912 hectares de área de reserva legal degradada
e
136,429 hectares de área de preservação permanente degradada
.

Na origem, alegou, em síntese, que o auto de infração não conteria a data da ocorrência, que a majoração da multa por reincidência seria ilegal e que a exploração da propriedade teria ocorrido dentro dos limites legais. Subsidiariamente, postulou a conversão ou suspensão da multa ambiental.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, destacando que o processo estava apto ao julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC, e que não havia nulidade apta a invalidar o procedimento administrativo. Assentou que o
Auto de Inspeção n. 112722, de 05/12/2007
, integrante do procedimento, registrou fiscalização ambiental conjunta SEMA/IBAMA/Polícia Militar na Fazenda Marcélia, com confirmação
in loco
das áreas desmatadas e da abertura de área de preservação permanente.

Posteriormente, em embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, a sentença foi retificada para condenar a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa
, afastando-se a aplicação do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a nulidade do Auto de Infração n. 109315, especialmente pela ausência de data no documento, a ilegalidade da agravante de reincidência e a necessidade de reforma da condenação em honorários sucumbenciais.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a regularidade do procedimento administrativo, a validade do auto de infração, a correção da reincidência e a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
não intervenção
, por ausência de hipótese legal que justificasse atuação obrigatória do Ministério Público no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
CELIA REGINA DA COSTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT
, nos autos da
Ação de Nulidade de Ato Administrativo
ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a validade do
Auto de Infração Ambiental n. 109315
, decorrente do Processo Administrativo n. 2176578/2008.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o
Auto de Infração Ambiental n. 109315
deve ser anulado em razão da ausência de data em seu corpo, se deve ser afastada a agravante de reincidência e se há fundamento para modificar a condenação sucumbencial.

A apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade do procedimento administrativo, sob o argumento de que o auto de infração não contém a data da autuação, o que, em sua compreensão, configuraria vício insanável.

Ainda que se reconheça que o Auto de Infração n. 109315 não contém data em campo próprio, essa omissão não conduz, no caso concreto, à nulidade integral do procedimento.

Isso porque o
Auto de Inspeção
e o
Relatório Técnico
, integrantes do mesmo processo administrativo, contêm as informações necessárias à identificação da fiscalização, da data da constatação dos fatos, da propriedade, dos polígonos, da extensão da área desmatada e da conduta imputada.

A sentença consignou que o Auto de Inspeção n. 112722, datado de 05/12/2007, registrou fiscalização ambiental conjunta SEMA/IBAMA/Polícia Militar na Fazenda Marcélia, com confirmação
in loco
de
3.027,912 ha de área desmatada não autorizada
e
136,429 ha de área de preservação permanente aberta
.

Desse modo, a ausência de data no auto de infração configura, quando muito, irregularidade formal, incapaz de invalidar o procedimento administrativo quando os documentos que o instruem permitem identificar, com segurança, os elementos temporais e materiais da infração.

Ademais, não houve demonstração de prejuízo concreto ao contraditório ou à ampla defesa. O reconhecimento da nulidade de ato administrativo sancionador exige vício relevante e efetivo prejuízo à defesa, não bastando a mera invocação abstrata de falha formal,
sobretudo quando o conjunto documental do processo administrativo permite compreender a imputação e exercer defesa técnica.

Também não merece acolhida a insurgência quanto à reincidência.

A alegação de que a ausência de data no auto inviabilizaria o exame da reincidência não prospera. A reincidência foi aferida pela Administração com base em registro administrativo anterior,
cuja validade não foi infirmada pela autora.

A apelante sustenta que não teria sido intimada no procedimento administrativo pretérito utilizado para caracterizar a reincidência. Todavia,
não juntou aos autos a íntegra daquele processo
, nem elementos documentais mínimos capazes de demonstrar o vício alegado.

Não é possível afastar a agravante com base em alegação genérica de nulidade de processo administrativo anterior não trazido aos autos
. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, incumbindo à parte interessada comprovar o defeito que pretende ver reconhecido.

Assim, ausente prova concreta de nulidade no antecedente administrativo utilizado pela Administração, deve ser preservada a reincidência reconhecida no procedimento ambiental.

No ponto, a sentença deve ser mantida, pois reconheceu a higidez do ato administrativo e a correção da agravante aplicada, inexistindo prova apta a infirmar a presunção de legitimidade da atuação administrativa.

Quanto à multa ambiental, não se verifica ilegalidade manifesta que autorize a intervenção judicial para anular ou reduzir a penalidade. A Administração ambiental, no exercício do poder de polícia, apurou a infração, indicou a área degradada e aplicou a sanção correspondente, inexistindo prova nos autos capaz de afastar a materialidade reconhecida no procedimento administrativo.

Quanto aos honorários sucumbenciais, assiste parcial razão à apelante.

A sentença, após acolher os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, fixou a verba honorária em
10% sobre o valor atualizado da causa
.

A apelante sustenta que, por se tratar de demanda envolvendo a Fazenda Pública e diante do valor atribuído à causa, seria aplicável o art. 85, § 3º, do CPC, requerendo a incidência do
inciso III
, com fixação dos honorários no percentual de
5%
.

Todavia, o valor da causa é de
R$ 1.665.690,38
, montante que não ultrapassa 2.000 salários-mínimos, seja considerado o salário-mínimo vigente à época da sentença, seja considerado o salário-mínimo atualmente vigente.

Assim, a hipótese se enquadra no
art. 85, § 3º, II, do CPC
, aplicável às causas cujo valor seja superior a 200 e até 2.000 salários-mínimos, com percentual entre
8% e 10%
.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação, exclusivamente para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 8% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, II, do Código de Processo Civil, mantendo-se, no mais, integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026